Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709015-09.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA RECORRIDOS: CLAUDIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA, EDSON MOREIRA LIMA, JET PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a penhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis, bem como que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Arts. 833 e 854, CPC. 4. No caso específico dos autos, a parte executada, ora agravada, não demonstrou que o valor penhorado está protegido pela impenhorabilidade, sendo incabível liberar os valores bloqueados. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933976 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1930764 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1921362 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível do TJDFT. A recorrente aponta violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial em valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Alega que a realização da constrição compromete a satisfação de suas necessidades básicas e o mínimo existencial. Afirma, ainda, que é ônus do credor produzir provas contra a presunção de impenhorabilidade, o que não ocorreu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 73131042): (...) a parte executada juntou o documento de ID 223131216 (autos originários), entretanto a documentação não demonstra que houve penhora de verba salarial. Analisando o documento juntado, extrato de uma conta no banco Santander, observa-se que a parte executada, ora agravada, recebe seus vencimentos e saca os valores ou os envia por pix para outra conta. Contudo, o documento não indica o momento em que foi realizada a penhora, não demonstrando se ela recaiu sobre verba salarial ou sobre sobra salarial Portanto, não demonstrada a origem dos valores penhorados, necessário entender que a parte agravada não cumpriu com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004